Tribunal: TJSP
Processo: 1047163-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Alegação de que o título que instruiu a execução não é exigível e que a planilha do débito não indica os parâmetros de correção monetária e de juros utilizados. Sentença de Improcedência.

PRELIMINARES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pretensão de suspensão da execução em razão da recuperação judicial. Não cabimento. O plano de recuperação judicial não resulta em extinção

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Alegação de que o título que instruiu a execução não é exigível e que a planilha do débito não indica os parâmetros de correção monetária e de juros utilizados. Sentença de Improcedência.

PRELIMINARES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pretensão de suspensão da execução em razão da recuperação judicial. Não cabimento. O plano de recuperação judicial não resulta em extinção da obrigação de garantidores ou devedores solidários. É admissível dar continuidade à cobrança contra os garantidores e devedores solidários, preservando assim o direito do credor em relação aos coobrigados.

NULIDADE DA SENTENÇA. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Não cabimento. A fundamentação utilizada foi adequada. Os requisitos do artigo 489 do CPC foram atendidos, estando a decisão em total consonância com a matéria debatida nos autos.

MÉRITO. Pretensão de reforma. Não cabimento. Os fatos descritos pelo apelante não encontram respaldo na prova documental. As provas dos autos dão crédito à versão apresentada pelo apelado. O embargante alegou excesso de execução, mas não apresentou qualquer documento comprobatório. Além disso, a pretensão executória está amparada em Instrumento Particular de Distrato e Confissão de Dívida, além de planilha de cálculos, havendo expressa previsão do valor da dívida, bem como a evolução do crédito executado.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.